Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Sentença terminativa. CPC 485, V. Litispendência configurada.
1. Há litispendência quando se reproduz ação ajuizada anteriormente, e que ainda se encontra em curso, considerando-se idênticas ações que possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (CPC 337, § 2o).
2. Oferecidos dois embargos à execução com as mesmas causas de pedir, pedidos e, ante a inclusão da pessoa jurídica/avalizada, com a mesma parte, caracterizada a litispendência - CPC 337, § 3o.